Tribunal: TJSP
Processo: 1060592-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) – Cálculo que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e que foi determinado por esta C.

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) – Cálculo que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e que foi determinado por esta C. Câmara de Direito Público – RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060592-38.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELENICE
APARECIDA DE MORAIS ELEUTERIO, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Ratificaram
o v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060592-38.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.845
APELAÇÃO N.o 1060592-38.2017.8.26.0053
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO

RECURSOS
REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030,
II, DO CPC/2015) Juros e correção monetária Recurso
que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi
firmado pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema 810)
Cálculo que deverá seguir o quanto
determinado pelo C. STF no julgamento do RE no
870.947/SE (Tema 810) e que foi determinado por esta C.
Câmara de Direito Público
RATIFICAÇÃO DO V.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTE
ÓRGÃO
COLEGIADO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
1. A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do acórdão de fls. 158/170 e 187/193,
considerando o julgamento do Tema n.o 810/STF (RE n.o 870.947/SE) e do
Tema n.o 905/STJ (REsp no 1.492.221/PR).
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido que deverá:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060592-38.2017.8.26.0053 -
3
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado,
conforme
o
caso,
nos
regimes
de
repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
(Negritei).
3. Os autos tornaram a esta Câmara, para que
neles se observasse a definição dada pelo Superior Tribunal Federal ao
Tema 810 da repercussão geral decidida no REsp no 870.947/SE que, no
presente caso, tem os seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060592-38.2017.8.26.0053 -
4
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral
Mérito, no RE 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, o
entendimento que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ
FUX, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. (Repercussão Geral Mérito,
Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060592-38.2017.8.26.0053 -
5
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de
2009 em diante.
De acordo com o que se colhe dos autos, o V.
Acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público determinou a
incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação e correção
monetária, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça, na forma do
disposto no artigo 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela MP
2.180-35/01, de acordo com a decisão proferida no julgamento do Tema 810
(fls. 158/170).
Assim, em reexame a que se refere o dispositivo
supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão
fica mantido por seus próprios fundamentos.
4. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão, nos termos
acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no
artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator